Tribunal: TJDFT
Processo: 0701185-59.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
BANCO BMG S.A. peticiona requerendo seja retirado o processo da pauta virtual, bem como seja oportunizada a realização de sustentação oral (ID 20916293). Defiro o pedido para inclusão do processo em epígrafe na pauta de julgamento presencial por videoconferência a ser designada. Todavia, a parte interessada fica advertida do prazo estipulado no art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta n.o 52/2020 do TJDFT, para inscrição do advogado à sustentação oral na aludida sessão de julgamento. À Secretaria para que adote as providências necessárias. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator